Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720583-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE SAMAMBAIA (PJe no 0709783-85.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar onde se pretende que se suspenda o ato, dito coator, que indicou o Impetrante como executor do contrato de Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC). Em suas razões recursais, a agravante aduz em síntese, que o referido ato atribuiu ao recorrente o exercício de atividade de executor de contrato no âmbito da Secretara de Estado de Saúde do DF para o qual não tem competência funcional. Indica que a magistrada a quo cometeu equívoco na decisão ao considerar como “executor do contrato” o profissional que realizará as atividades previstas no contrato, quando a função designa o servidor que fiscalizará a execução do contrato por empresa contratada para a prestação do serviço. Indica que o ato impugnado viola o princípio da legalidade por afrontar o art. 4o da Portaria no 29/2004/SGA e, também, aponta a incompetência da autoridade para o ato imputado. Afirmando a presença dos pressupostos legais, requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a liminar negada no mandado de segurança e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Preparo constante no Id 11574032 e 11574033. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão constante no ID 11808387. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 11890927) foram rejeitados (ID 13070867). O recorrente interpôs agravo interno pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (IDs 12340617 e 13432303). O Ministério Público informou pela desnecessidade de sua intervenção neste processo (ID 12357328). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem constata-se que, pelo juízo a quo, foi prolatada sentença cuja fundamentação e dispositivo restaram lavrados nos seguintes termos: II – FUNDAMENTAÇÃO A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. Com efeito, a impetrante busca a declaração de nulidade do ato administrativo que o designou como executor de contrato. Assim sendo, observa-se que toda a celeuma exposta nos autos diz respeito ao modo de designação do servidor de saúde vinculado à rede pública para o desempenho do serviço domiciliar de alta complexidade, que é objeto do contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Sociedade Empresária PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA - Contrato no 130/2018 (ID no 45470131, p. 1). Nesse contexto, tem-se que não existe a falta de competência da Autoridade Impetrada para o procedimento eleito – o sorteio dentre os lotados no Núcleo – haja vista que os textos normativos juntados aos autos não desautorizam tal medida, sendo certo que a construção jurídica trazida pelo impetrante não se coaduna com a mens legis da legislação de regência. De se ver que não trata o ato impugnado de quaisquer das atribuições de controle e fiscalização do contrato administrativo firmado, mas de desempenho do serviço, o que é situação bem diversa. Logo, não tem a escolha do Impetrante para o desempenho do serviço de alta complexidade qualquer adequação aos termos da Portaria no 170/2018, sobretudo porque esta versa sobre a execução das contratações no âmbito da SES/DF, tanto que dispõe no que se refere à execução do contrato a seguinte abrangência: Art. 2o O processo de execução das contratações da SES/DF abrange as seguintes ações: [...] II- execução de contrato: procedimentos de supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços e do fornecimento de bens; Para os efeitos deste inciso, certamente há uma supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, de atribuição justamente da Diretoria do Núcleo e após da Superintendência da Saúde (ou Unidade Gestora – artigo 3o, inciso XI da Portaria no 170/2018 – ID no 45470259), o que, de fato, não está sendo repassado ao Impetrante. Lado outro, a Portaria no 29/2004 tampouco impõe ao Impetrante a função fiscalizatória que possa pontuar a incompetência de sua designação para o desempenho do serviço domiciliar de alta complexidade, pois que ao disciplinar os procedimentos operacionais relativos à execução dos contratos administrativos, nada tem que obste o método de escolha por sorteio pela Diretoria (artigo 2o), essa sim encarregada de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado. Acresça-se que é possível denotar que a metodologia de substituição dos gestores dos contratos era corriqueira e de conhecimento do impetrante, sendo certo que dentre o rol de competências da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, na qual o impetrante está lotado, não é taxativo e estabelece a possibilidade de “executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência”, sendo razoável supor que seus servidores possam atuar como gestores locais de contrato prestação de serviço de home-care, atividade relacionada diretamente com os serviços de atenção domiciliar. Nesse contexto, forçoso concluir que o impetrante não conseguir infirmar a presunção de legitimidade e legalidade que é comum aos autos administrativos, razão pela qual o requerimento inicial não pode ser acolhido. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença não sujeita à remessa necessária. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2020 14:14:19. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença de mérito, o magistrado denegou a segurança. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito do mandado de segurança não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicados tanto o presente agravo de instrumento, como o agravo interno interposto de indeferimento da pretensão antecipatória recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos e, em consequência, deles NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora